Tribunal: TJDFT
Processo: 0711248-77.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 12, CAPUT, DA LEI N.o 10.826/03. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DA POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. APREENSÃO DE POUCAS MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. REITERAÇÃO EM ATIVIDADES CRIMINOSAS. EXCESSO NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A condenação pelo crime de receptação deve ser mantida, diante da comprovação da autoria e da materialidade do delito por intermédio de todo o lastro probatório, demonstrando que o réu tinha ciência da origem ilícita do bem já que, além de ter sido apreendido em seu poder, o bem foi adquirido em local que se sabe que os bens são de procedência ilícita (“Feira do Rolo da Ceilândia”).
2. O delito disposto no art. 12, caput, da Lei n.o 10.826/03 (posse irregular de munição de uso permitido) é um crime de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, que não exige a produção de um resultado e nem uma lesão concreta e real a um bem jurídico.
3. Em que pese a posse de munição de uso permitido se tratar de crime de mera conduta e de perigo abstrato, os Tribunais Superiores têm entendido que, no caso de apreensão de quantidade diminuta de munição e ausente apreensão de arma de fogo, deve ser reconhecida a atipicidade material da conduta, em face da baixa lesividade, aplicando-se o princípio da insignificância.
4. Todavia, o reconhecimento da possibilidade de aplicação do princípio da insignificância no tocante à posse de pequena quantidade de munições não descarta a necessidade de preenchimento dos demais vetores exigidos para sua incidência, a saber: (a) ofensividade mínima da conduta; (b) inexistência de periculosidade social; (c) reduzido grau de reprovabilidade e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
5. O fato de ser o réu detentor de maus antecedentes e ser reincidente demonstra que as sanções penais anteriormente impostas não se revelaram suficientes para impedir o retorno do paciente às atividades criminosas, o que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância e o reconhecimento da atipicidade material.
6. Para cada circunstância judicial a ser valorada negativamente, na primeira fase da dosimetria da pena, deve incidir a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato.
7. Verificado excesso na estipulação da pena-base, sem qualquer fundamentação plausível para aplicação em patamar maior que 1/6 (um sexto), o redimensionamento da reprimenda é a medida que se impõe.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.